Tribunal: TJDFT
Processo: 0752684-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. UNIFICAÇÃO DE PENAS. REINCIDÊNCIA. CONDIÇÃO PESSOAL. EFEITOS ESTENDIDOS À TOTALIDADE DAS PENAS. RECURSO DESPROVIDO.
1. A reincidência é condição pessoal do condenado, cujos efeitos, uma vez realizada a unificação das penas, irradiam-se para a totalidade da reprimenda a ser cumprida, inclusive para eventuais condenações proferidas quando o réu ainda era primário. Inviável, desse modo, a aplicação de percentuais distintos de redução da pena em relação a determinadas execuções, para fins de progressão de regime prisional.
2. Agravo conhecido e não provido.